Tribunal: TJES
Processo: 0000614-06.2008.8.08.1237
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000614-06.2008.8.08.1237
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FRANCISCO ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0000614-06.2008.808.1237

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CARLOS FRANCISCO ROCHA.

RECORRIDO(A):
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, haja vista que o autor recolheu o preparo,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. TEMA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADPF 165). CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS DECLARADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO, MAS JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CARLOS FRANCISCO ROCHA
em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados e extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da necessidade de perícia técnica contábil. Na presente ação o autor requer o pagamento das diferenças de correção monetária e juros em caderneta de poupança, decorrente da aplicação do Plano Verão em 1989.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a competência dos Juizados Especiais, consoante entendimento do próprio TJES, pugnando pela anulação da decisão e, aplicando a teoria da causa madura, pela reforma integral da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia cinge-se em analisar a necessidade de prova pericial para o deslinde da causa e, caso superada, se assiste ao poupador o direito às diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão.

4.

Assiste razão ao recorrente. A extinção do feito por complexidade da causa,
in casu
, revela-se prematura. A jurisprudência pátria, inclusive das Turmas Recursais deste Estado, é pacífica no sentido de que as ações sobre a reparação dos danos causados aos poupadores da poupança para os períodos expurgados, não necessitam de prova pericial, vez que é possível realizar os cálculos de correção dos expurgos através de simples cálculo aritmético. Também de acordo com o Enunciado Cível das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, formulado no III Encontro, ocorrido em 08/05/2009, ficou convencionado que o juizado especial cível é competente para o julgamento de ações referentes às diferenças devidas nas implantações dos planos econômicos. O autor também juntou à exordial o cálculo do valor que entende ser devido. Assim, acolhe-se as razões recursais para anular a sentença de piso e declarar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento do feito. Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DERIVADOS DE PLANOS ECONÔMICOS. DEMANDA DEFLAGRADA NO JUIZADO ESPECIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EFETIVADA EX OFFICIO. REMESSA DO FEITO A VARA DE DIREITO BANCÁRIO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 33 DO STJ. OPÇÃO DO AUTOR PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. QUAESTIO PASSÍVEL DE RESOLUÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE. REJEIÇÃO. '
Para o processamento e julgamento de ação de cobrança de expurgos inflacionários não considerados em conta poupança são competentes, tanto os Juízos Cíveis como os Juizados Especiais, posto tratar-se de matéria de menor complexidade.
Nessas hipóteses, sendo opção do autor da ação o seu ajuizamento perante o Juizado Especial, como autorizado pelo art. 3.º, § 3.º da Lei n. 9.099/95, essa opção impõe-se respeitada, tendo-se como por ele abdicado dos valores que excedam aqueles que ultrapassem o teto legal, com a sentença, no caso de procedência da ação, resolvendo-se por simples cálculo aritmético, não se podendo deduzi-la, apenas por isso, ilíquida. (CC n. 2012.043658-7, de Navegantes, rel. Des. Trindade dos Santos, j. 6-2-2013)'. (TJ-SC - CC: 20140341772 SC 2014.034177-2 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 17/06/2014, Órgão Especial Julgado) (g.n)

5.

Afastada a complexidade e estando o processo devidamente instruído, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para julgar o mérito da demanda.

6.

No mérito, a matéria em questão foi objeto de ampla controvérsia nos tribunais pátrios, o que ensejou a afetação do tema pelo Supremo Tribunal Federal para julgamento sob o rito da repercussão geral e em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

7.

Com efeito, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 165, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, incluindo o Plano Verão, pondo fim à controvérsia sobre a existência de direito adquirido a índices de correção monetária diversos daqueles aplicados à época.

8.

A propósito, segue o entendimento do C. STF firmado na ADPF n.º 165
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. CONSIF, com a participação de múltiplos amici curiae, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos superiores a cinco bilhões de reais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (II) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. III. Razões de decidir 3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada. 4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais.
5. Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira.
6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei nº 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77. 7. A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF. 8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada. 9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. lV. Dispositivo e tese 10. Pedido procedente. Tese de julgamento:
"1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.
2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade. " Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX; 48, XIII e XIV; 170. CPC/2015, arts. 3º, § 3º, e 139, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.05.2020; STF, RE 206048, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. P/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 19.10.2001; STF, ADIs 5.956/DF, 5.959/DF e 5.964/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ADOs 52/DF e 58/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPFs 829/RS e 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. (STF; ADPF 165; Tribunal Pleno; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 26/05/2025; DJE 10/06/2025)
(g.n.)

9.

Tal entendimento, firmado em caráter vinculante, impõe a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, que se baseou na premissa, agora superada, da inconstitucionalidade do plano e da violação a direito adquirido. A aplicação dos índices conforme a legislação da época não configura ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em estrito cumprimento de norma federal.

10.

Dessa forma, a pretensão autoral carece de amparo jurídico, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente.

11. Consigno que eventual ressarcimento da parte autora pelas alegadas perdas causadas por expurgos inflacionários fica condicionado à sua adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento daquela ação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de extinção e, com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)